Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-24
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em decisão de 20 de dezembro de 2024, concedi o “LIVRAMENTO CONDICIONAL A DANIEL LUCIO DA SILVEIRA”, mediante a fixação das seguintes condições:



    (1) Utilização de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro SEAP/RJ, quando de sua liberação, com zona de inclusão restrita à comarca em que residirá, cujos relatórios de monitoramento deverão ser fornecidos semanalmente pela autoridade competente à essa CORTE;



    (2) Proibição de ausentar-se da Comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22h00 às 6h00, bem como nos sábados, domingos e feriados;



    (3) Comprovação da obtenção de ocupação lícita, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da concessão do benefício;



    (4) Comparecimento semanal, às segundas-feiras, perante o Juízo das Execuções Penais da comarca de residência para comprovação de endereço e efetivo exercício de atividade laborativa lícita;



    (5) Proibição de mudança de residência sem prévia autorização desta CORTE;



    (6) Proibição de utilização de redes sociais ou grupos de aplicativos de mensagens, tais como Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn, X (ex-Twitter), TikTok, WhatsApp, Telegram, Discord, entre outras, inclusive por meio de cônjuge, parentes e de terceiros;



    (7) Proibição de concessão de entrevista ou manifestações a qualquer órgão de imprensa, blog, site ou rede social, sem prévia autorização judicial, inclusive por meio de cônjuge, parentes e de terceiros;



    (8) Proibição de frequência a clubes de tiro, bares, boates e casas de jogos;



    (9) Proibição de frequência e participação em cerimônias, festas ou homenagens realizadas em unidades militares das Forças Armadas ou das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil, Penal, Legislativa e Judicial, ou ainda, de Guardas Civis;



    (10) Vedação à posse ou porte de qualquer arma de fogo;



    (11) Manutenção da suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;



    (12) Proibição de qualquer tipo de contato, inclusive por intermédio de terceiras pessoas, com os indiciados na PET 12.100/DF, por incursos nas penas do artigo 2º, II, da Lei 12.850/13 e dos artigos 359-L e 359-M, ambos do Código Penal:



    Ailton Gonçalves Moraes Barros; Alexandre Castilho Bitencourt Da Silva; Alexandre Rodrigues Ramagem; Almir Garnier Santos; Amauri Feres Saad; Anderson Gustavo Torres; Anderson Lima De Moura; Angelo Martins Denicoli; Aparecido Andrade Portela; Augusto Heleno Ribeiro Pereira; Bernardo Romao Correa Netto; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha; Carlos Giovani Delevati Pasini; Cleverson Ney Magalhães; Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira; Fabrício Moreira De Bastos; Filipe Garcia Martins; Fernando Cerimedo; Giancarlo Gomes Rodrigues; Guilherme Marques De Almeida; Hélio Ferreira Lima; Jair Messias Bolsonaro; José Eduardo De Oliveira E Silva; Laércio Vergilio; Lucas Guerellus; Marcelo Bormevet; Marcelo Costa Câmara; Mario Fernandes; Mauro Cesar Barbosa Cid; Nilton Diniz Rodrigues; Paulo Renato De Oliveira Figueiredo Filho; Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira; Rafael Martins De Oliveira; Reginaldo Vieira de Abreu; Rodrigo Bezerra Azevedo; Ronald Ferreira De Araujo Junior;Sergio Ricardo Cavalieri De Medeiros; Tércio Arnaud Tomaz;Valdemar Costa Neto; Walter Souza Braga Netto e Wladimir Matos Soares.



    Em 23/12/24, após ter sido noticiado nos autos o descumprimento da medida de “Proibição de ausentar-se da Comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22h00 às 6h00, bem como nos sábados, domingos e feriados”, conforme ofício encaminhado pela SEAPE/RJ (Of. SEAP/CHEGAB nº 4978), REVOGUEI o livramento condicional concedido e determinei o imediato retorno do cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime fechado. 



    A prisão do condenado ocorreu na data de hoje, 24/12/24. Após a prisão, o custodiado foi encaminhado ao Presídio José Frederico Marques, onde foi realizada audiência de custódia. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Em complementação as informações anteriormente prestadas, a SEAP/RJ informou a juízo que o sentenciado Daniel Lúcio da Silveira descumpriu a condição judicial de não se ausentar de sua residência nos sábados, domingos e feriados.



    Conforme relatório juntado aos autos, Daniel Lúcio da Silveira deixou sua residência as 20h52min do dia 21/12/24 e se dirigiu ao endereço localizado no Condomínio Granja Santa Lúcia, onde permaneceu até as 21h30min. Só então dirigiu-se ao Hospital Santa Tereza, tendo permanecido nas dependências do Hospital durante o período das 22h16min do dia 21/12/24 até as 00h44min do dia 22/12/24.



    Consta ainda, que saindo do Hospital, Daniel Silveira dirigiu-se novamente ao Condominio Granja Santa Lucia, tendo permanecido naquele local até as 01h54min do dia 22/12/24, quando só então retornou à sua residência, chegando no horário das 2h16min do dia 22/12.

                         

    Na audiência de custódia, realizada hoje às 11h00 horas, na presença de seu advogado Dr. Paulo Cesar de Faria e de sua esposa Paola da Silva Daniel, o sentenciado teve a oportunidade de esclarecer as razões do descumprimento das condições judiciais, tendo, porém, optado por omitir seu real deslocamento e sua dupla estadia no endereço do Condomínio Granja Santa Lucia, 8 - Pedro do Rio, Petrópolis, de maneira que preferiu manter a versão mentirosa em desrespeito à JUSTIÇA.



    Dessa maneira, fica patente que o sentenciado tão somente utilizou sua ida ao hospital como verdadeiro álibi para o flagrante desrespeito as condições judiciais obrigatórias para manutenção de seu livramento condicional.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, realizada a audiência de custódia, MATENHO A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL DE DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA (CPF nº 057.009.237-00) E O IMEDIATO RETORNO DO CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO, EM BANGU 8.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente